Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730040-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMARA ABREU DE CASTRO AGRAVADO: VALMI RIBEIRO DE FRANCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Silmara Abreu de Castro contra a decisão do e. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (processo n. 0701026-66.2018) de indeferimento da reiteração da pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro a repetição do SISBAJUD, visto que a última foi realizada em data recente (11/03/2024) e retornou sem cumprimento. No mais, verifico que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. A parte agravante sustenta que: (a) a reiteração da pesquisa (“teimosinha”) já teria sido deferida em decisão anterior (“Portanto, inicialmente, defiro a pesquisa de modo não reiterado e, caso a consulta seja parcialmente frutífera, fica deferida nova pesquisa automaticamente reiterada”); (b) a inicial pesquisa resultou frutífera, sendo bloqueada a quantia de R$ 14,85, mas o e. Juízo de origem teria “descumprido sua própria decisão, alegando que encontrou somente valores ínfimos, e indeferiu o pedido"; (c) “a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante”. Invoca precedentes deste e. TJDFT. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para deferimento do “o bloqueio via SISBAJUD na forma teimosinha, por 30 dias consecutivos, COM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, tendo em vista que houve bloqueio parcialmente frutífero, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento”. Preparo recursal não recolhido, uma vez que a parte agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 15463103, autos de origem). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão impugnada e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A matéria devolvida versa sobre a viabilidade (ou não) da realização de diligência por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), na modalidade “teimosinha”, pelo período de trinta dias. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, num processo em que todos os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Nessa linha de raciocínio, a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de evitar que o direito reconhecido não se torne uma mera declaração, sem resultados práticos. Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e efetividade, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud (modalidade reiterada) deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, a medida já teria sido deferida (parcialmente) pelo e. Juízo de origem, em 16 de janeiro de 2024, nos seguintes termos: A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, inicialmente, defiro a consulta de modo não reiterado e, caso reste parcialmente frutífera, fica deferida a pesquisa automaticamente reiterada. Sem prejuízo, dado o prazo transcorrido desde ID n. 162220817, intime-se a exequente a juntar planilha atualizada do débito em nome da parte requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão. Em cumprimento à citada decisão, a última busca de ativos por meio dessa sistemática (valor atualizado de R$ 1.930,00) teria sido realizada em 15 de março de 2024 (id 95507910, autos de origem), sendo localizado o montante de R$ 14,85 em conta na Caixa Econômica Federal. No entanto, o e. Juízo de origem, por entender se tratar de quantia ínfima, determinou a liberação do bloqueio e indeferiu a reiteração da diligência, em sentido aparentemente diverso da anterior decisão. Destaca-se que a fase de cumprimento de sentença prolatada em 2017 foi deflagrada em 15 de fevereiro de 2018, sendo que, desde então, o devedor não apresentou qualquer proposta à satisfação do crédito. Desse modo, em atenção à efetividade e tendo em vista a aparente movimentação de conta bancária (ainda que em valor pouco expressivo) mostra-se viável a (re)utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso. Nesse sentido colaciono aresto da e. 7a Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES CONSIDERADOS ÍNFIMOS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMAS SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 3. O caráter irrisório da penhora deve ser analisado caso a caso, considerando as despesas para a sua execução, conforme entendimento sedimentado no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021; dentre outros). Inteligência do art. 836, caput, do CPC. 3.1. Entende o STJ que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema SISBAJUD, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida. Precedentes. 4. Considerando que a recente busca de ativos financeiros do devedor localizou quantia próxima a mil reais - a qual foi indevidamente desbloqueada pelo juízo singular por ser considerado irrisória -, deve ser autorizada uma nova pesquisa por meio da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD por mais trinta dias, com a finalidade de satisfazer - ainda que parcialmente - o débito almejado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1691098, 07037933120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, aludido mecanismo (“teimosinha”) não pode ser empregado sem qualquer limitação, sob pena de risco de repetição da medida “sine die”. Por isso, é impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de trinta dias (nos moldes do pedido formulado em sede de agravo de instrumento). Defiro o pedido liminar. Determino a repetição programada de bloqueio de ativos pelo SISBAJUD (“teimosinha”) pelo período de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator